Tribunal: TJMT
Processo: 1055812-87.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055812-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDILEUZA MORAES ARRUDA SANTOS - CPF: 824.340.931-91 (RECORRENTE), RAIZZA SOUSA MATOS - CPF: 022.348.451-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - CNPJ: 53.291.992/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1055812-87.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
EDILEUZA MORAES ARRUDA SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 4 A 9/12/2025.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSÃO DE CONTRATOS FORMALMENTE AUTÔNOMOS. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LCE Nº 600/2017. APLICAÇÃO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. NULIDADE. DIREITO A FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para manter a condenação ao pagamento de FGTS e terço constitucional referentes aos períodos de 08/2019 a 12/2020 e de 08/2021 a 07/2024, observados os intervalos efetivamente trabalhados e não abrangidos pela prescrição quinquenal.

O agravante sustenta a regularidade das contratações temporárias, a inexistência de desvirtuamento, a autonomia entre os contratos, e a inaplicabilidade do Tema 916 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sucessão de contratos temporários firmados com o ente público, para exercício da função de professor, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade, resultando na nulidade da contratação por extrapolação do prazo máximo estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos contratos celebrados após 12/08/2019 revela continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público, ultrapassando o prazo máximo de 24 meses previsto na redação original da LCE nº 600/2017.

A distinção formal entre contratos sucessivos e prorrogações é irrelevante quando o conjunto probatório demonstra continuidade material do vínculo, configurando desvirtuamento da contratação temporária.

O princípio do
tempus regit actum
(LINDB, art. 6º) impõe a aplicação da norma vigente à época da celebração de cada contrato, sendo inaplicáveis as alterações promovidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023 aos vínculos analisados.

A extrapolação do prazo legal evidencia que a necessidade atendida era permanente, violando o art. 37, IX e § 2º, da Constituição Federal, o que acarreta a nulidade das contratações e a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 para fins de FGTS.

A jurisprudência consolidada, inclusive no Tema 916 do STF, assegura ao contratado temporário irregular apenas o pagamento dos salários do período trabalhado e o levantamento dos depósitos de FGTS.

Precedentes da Turma Recursal confirmam que a extrapolação do limite temporal previsto na LCE nº 600/2017 caracteriza desvirtuamento e impõe o reconhecimento da nulidade das contratações.

O ente estatal não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sucessão de contratos temporários, ainda que formalmente autônomos, configura desvirtuamento quando constatada a continuidade material da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público.

A extrapolação do prazo máximo de 24 meses previsto na redação original da LCE nº 600/2017 acarreta a nulidade da contratação temporária, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Declarada a nulidade da contratação temporária, é devido o FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, preservado o direito ao salário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; LINDB, art. 6º; LCE/MT nº 600/2017, art. 11, II e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916); Turma Recursal Cível/MT, N.U 1087666-02.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.09.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1088035-93.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 310894885), que deu parcial provimento ao recurso inominado, ao recurso inominado, mantendo a condenação ao pagamento de FGTS e terço constitucional referentes aos períodos de 08/2019 a 12/2020 e de 08/2021 a 07/2024, observado o intervalo efetivamente trabalhado e não atingido pela prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta: a) ausência de desvirtuamento das contratações temporárias; b) validade das contratações e cumprimento dos prazos legais previstos na legislação estadual; c) distinção entre nulidade e desvirtuamento contratual; e d) inaplicabilidade do Tema 916 do STF ao caso concreto.

Argumenta, ainda, que as contratações foram precedidas de processos seletivos distintos e respeitaram os limites temporais estabelecidos pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e suas alterações.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno e a consequente reforma da decisão monocrática para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se houve desvirtuamento das contratações temporárias firmadas entre a parte autora e o Estado de Mato Grosso, caracterizando nulidade por extrapolação do prazo máximo autorizado pela legislação estadual.

Conforme consignado na decisão monocrática, o reclamante apresentou fichas financeiras comprovando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de professor junto à Secretaria de Estado de Educação, nos períodos de 03/2017 a 12/2017, 02/2018 a 12/2018, 02/2019 a 01/2020, 07/2020 a 12/2020, 08/2021 a 12/2021, 02/2022 a 12/2022, 02/2023 a 12/2023 e 01/2024 a 07/2024.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017,
em sua redação original
, estabelecia em seu art. 11, inciso II, que as contratações temporárias para professores observariam o prazo máximo de 12 (doze) meses, admitindo prorrogação por igual período (§2º), totalizando 24 (vinte e quatro) meses.

Aplicando-se o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, os contratos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração. Assim,
para os contratos iniciados antes das alterações promovidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023
,
aplica-se a redação original da LCE nº 600/2017
.

No caso em análise, considerando apenas o período não atingido pela prescrição quinquenal (parcelas posteriores a 12/08/2019), verifica-se que a parte autora manteve vínculo com o Estado por períodos que, somados, ultrapassam o limite legal de 24 meses.

O argumento do agravante de que se tratam de contratações autônomas e não de prorrogações não merece acolhimento. A distinção formal entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas é irrelevante quando a análise material demonstra a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público.

Nesse sentido:

"
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. SUCESSÃO DE CONTRATOS AUTÔNOMOS FORMALMENTE DISTINTOS. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) A distinção formal entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas é irrelevante quando a análise material demonstra a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público. A contratação temporária que se prolonga por período superior a 24 meses evidencia desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade, em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, e ao entendimento firmado no Tema 612 do STF (RE 658.026)"
(N.U 1087666-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

O fato de terem sido realizados processos seletivos distintos não afasta a caracterização do desvirtuamento, pois o que se analisa é a continuidade material da prestação de serviços e a extrapolação do prazo máximo legal, evidenciando que a necessidade não era temporária, mas permanente.

Portanto, restou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, descaracterizando a situação emergencial e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2º do art. 37 da CF/88:
"§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

Havendo violação ao disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que dispõe: "
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
".

Esse entendimento está consolidado na Súmula 466 do STJ: "
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
".

No caso concreto, ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à parte autora o direito ao recolhimento do FGTS sobre a remuneração bruta percebida no período de 02/2022 a 07/2024.

Ressalta-se, ainda, o teor da Súmula 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece: "
O servidor público contratado temporariamente, que teve reconhecida a irregularidade na contratação em relação à temporariedade, faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho
".

Registre-se que, na hipótese em exame, embora o reclamado sustente a regularidade dos contratos de trabalho, não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito, é a matéria prevista na tese de Repercussão Geral firmada pelo STF: "
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
" (STF - RE: 765320 MG, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2016) (Tema 916 STF).

Por fim, destaco precedente recente desta Turma Recursal que reforça o entendimento adotado:

"
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. NULIDADE. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, limita as contratações temporárias a 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 24 meses. O contrato iniciado em fevereiro/2021 perdurou por 45 meses, ultrapassando o limite legal, o que configura desvirtuamento e nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988. O princípio do tempus regit actum (LINDB, art. 6º) impõe a aplicação da norma vigente à época da celebração, sendo inaplicáveis as alterações da LCE nº 719/2022 e LCE nº 755/2023. Declarada a nulidade, é devido o depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, preservado o direito ao salário
" (N.U 1088035-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/10/2025).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025